Tribunal: TJES
Processo: 5007218-40.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007218-40.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMUEL EVALD
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUT
OS N° 5007218-40.2024.8.08.0006.

4ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE:
SAMUEL EVALD.

EMBARGAD
O
:
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC
.

RELATOR:
JUIZ
DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relat
ório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s embargos de declaração
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. EQUÍVOCO NO RELATÓRIO DO ACÓRDÃO. MENÇÃO A PARTES E FATOS ESTRANHOS À LIDE. SANEAMENTO DO VÍCIO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
T
rata-se de
e
mbargos de declaração
opostos
p
o
r

SAMUEL EVALD

em face
do
acórdão
que
conferiu parcial provimento
ao recurso inominado,
nos seguintes termos:

“
[...
]
8.
Ante o exposto
CONHEÇO

e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reformar parcialmente a sentença, e CONDENAR a recorrida, na restituição em dobro do indébito, devendo apresentar os cálculos em cumprimento de sentença. [...]”

2. Sustenta a parte embargante, e
m síntese, a ocorrência de erro material no acórdão prolatado, alegando que determinado parágrafo da fundamentação faz menção a fatos/dados estranhos à lide. Requer, assim, o saneamento do vício para que conste a redação correta, condizente com o objeto do processo.

3.
Entrementes, os embargos de declaração funcionam como instrumento recursal apto a desdobrar o ato judicial de modo a complementá-lo na hipótese de incompletude involuntária.
Quanto à
s
contradições

passíve
is
de saneamento pela via estrita, anota RODRIGO MAZZEI:

“
A contradição decisória atacável pelos embargos de declaração se situa, basicamente, no antagonismo de proposições, ou seja, em premissas impossíveis de se manterem unidas. Por tal passo, haverá contradição quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a outra. Desse modo, o ponto nuclear para se aferir se existe contradição (ou não) é o exame da lógica das premissas do ato judicial, dentro de uma análise interna do que foi decidido sequencialmente para se verificar a existência de proposições díspares, sem encadeamento racional” (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.286).

4.

In casu
, verifica-se que o acórdão padece de erro material, o que pode ser corrigido a qualquer tempo e de ofício, conforme preconiza o art. 48,
p
arágrafo único
, da Lei n.º 9.099/95, vejamos:

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.

Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício
.
(g.n.)

5. A respeito de tal possibilidade, leciona o processualista Daniel Neves:

“
Mesmo estando previsto como vício passível de saneamento por meio dos embargos de declaração
a alegação de erro material não depende dos embargos de declaração, inclusive não havendo preclusão para sua alegação, que pode ser feita até mesmo depois do trânsito em julgado da decisão
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – volume único. 10ª ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018. p. 1701)”.

6.
No mérito, assiste razão à parte embargante. Da leitura atenta da decisão, verifica-se a ocorrência de mero erro material no parágrafo impugnado. Tal falha, contudo, é pontual e sanável.

7.
Ressalte-se que a incorreção apontada não altera a fundamentação ou a conclusão lógica do julgado. A análise apreciou detidamente o conjunto probatório e as teses jurídicas referentes à controvérsia destes autos. O equívoco limita-se à menção no trecho indicado, mantendo-se incólume a correlação entre os fatos narrados na inicial, a defesa apresentada e a prestação jurisdicional entregue no restante do voto.

8
. Dessa forma, impõe-se a retificação do texto para ajustar a realidade processual à redação final, visando à precisão da ordem judicial. Tal medida não implica, no caso concreto, atribuição de efeitos infringentes, uma vez que a essência do julgamento permanece inalterada.

9
.
Em face dessas considerações,
DOU
PROVIMENTO
aos embargos de declaração

para, corrigindo o indigitado erro material, fazer constar no v. acórdão:

Onde se lê
:

“[...]

1. Breve relatório. Trata-se de ação ajuizada por
CLENALDO FREIRE MONTEIRO
em face de
UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL
, através da qual alega que nos meses de 12/2022, 01/2023 a 04/2023 e 01/2024 a 12/2024 tomou conhecimento de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, ocorre que o autor não solicitou ou autorizou os descontos, pelo que postulou a declaração de inexistência do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e reparação moral.

[...]”.

LEIA-SE
:

“[...]

1. Breve relatório. Trata-se de ação ajuizada por
SAMUEL EVALD

em face de
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC
, através da qual alega que tomou conhecimento de descontos indevidos em seu benefício previdenciário
desde setembro de 2023.

O
corre que o autor não solicitou ou autorizou os descontos, pelo que postulou a declaração de inexistência do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e reparação moral.

[...]”.

10
.
Sem custas
e
honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)